Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-57.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004602-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILEYDE FIALHO - CPF: 038.270.851-28 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VIVENZA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ: 49.483.776/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

Recorrida
:
Mileyde Fialho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação d
eclaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de cobranças de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorrente pleiteia a reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro das taxas condominiais cobradas indevidamente antes da imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

4.

A cobrança de taxas condominiais anteriores à efetiva imissão na posse é indevida, sendo esta caracterizada pela entrega das chaves do imóvel, conforme entendimento consolidado.

5.

Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

3.

A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1083701-16.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 29.08.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1001336-47.2025.8.11.0007, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 28.08.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1035144-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

Recorrida
:
Mileyde Fialho

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea-Grande-MT.

Sentença
(Id. 308890916)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou
inexigibilidade dos débitos referentes às taxas condominiais anteriores à
20/02/2025 e condenou as demandadas a restituírem, solidariamente, o valor de R$ 1.207,37 (mil duzentos e sete reais e trinta e sete centavos) em dobro
,
à parte autora
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 308890927): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que a restituição seja na forma simples.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1004602-57.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda

Recorrida
:
Mileyde Fialho

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
Rni Incorporadora Imobiliária 474 Ltda
, por meio do qual busca a
reforma da sentença
, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afirma que as cobranças das
taxas condominiais são devidas
.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que adquiriu um apartamento da empresa requerida e vem sendo cobrada indevidamente, por débitos condominiais referentes aos meses de novembro/2024 e fevereiro/2025, anteriores à sua efetiva imissão na posse do imóvel. Destaca que somente recebeu as chaves da unidade em 20 de março de 2025, conforme termo de entrega constante do Id. 308890912.

A recorrente, ao apresentar contestação, sustentou
que a autora não recebeu as chaves por culpa exclusiva desta, bem como que as cobranças realizadas seriam devidas, considerando que o contrato possui cláusula dispondo que, após a conclusão da obra, todas as despesas passariam a ser de responsabilidade do comprador.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual consignou-se que (Id. 308890916):

“(...)

No caso dos autos, muito embora a Construtora Ré comprove que o habite-se tenha sido emitido junto à prefeitura em
19/07/2024
(id. 188131619), do termo de vistoria acostado à própria contestação (id. 188131621), nota-se que a Autora somente em
20/02/2025
realizou vistoria no imóvel destinada à imissão na posse. Assim, fica nítido que a Reclamante não deve responder pela obrigação de pagamento das taxas condominiais anteriores a efetiva entrega do empreendimento sendo inexigível a cobrança das referidas taxas, anteriormente, a data de
20/02/2025
, ou seja, data da vistoria e entrega do imóvel (id. 188131621)”.

(...)”.

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, haja vista que
a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, que ocorre com a entrega das chaves.

Pois bem, como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto, ao interpor o recurso inominado ora em análise, a parte recorrente limitou-se a reproduzir integralmente os mesmos argumentos e fundamentos já apresentados em sua contestação, transcrevendo-os de forma literal. Reiterou que a parte autora não recebeu as chaves por culpa exclusiva desta, bem como que as cobranças realizadas seriam devidas, porquanto o contrato prevê cláusula dispondo que, após a conclusão da obra, todas as despesas passariam a ser de responsabilidade do comprador.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DIFERENÇA SALARIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação específica da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1083701-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda

semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fixando compensação moral e ressarcimento material, em razão de extravio temporário de bagagem em viagem internacional por dois dias.

A insurgência recursal alegou inexistência de falha na prestação do serviço em razão de atraso de voo, sem impugnar especificamente os fundamentos da condenação por extravio temporário da bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso que apresenta razões dissociadas do objeto da demanda preenche o requisito de admissibilidade atinente ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença relativos ao extravio temporário da bagagem, limitando-se a tratar de atraso de voo, tema estranho à lide.

A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado cujas razões estejam dissociadas do objeto da demanda, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

(...)

(N.U 1001336-47.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Desse modo, o conhecimento parcial do presente recurso e o seu desprovimento na parte conhecida é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025